Tribunal: STF
Processo: Rcl 86691
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Alderlan Martins Santos e Outros contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (Processo 0707581-88.2023.8.02.0001), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 376-RG, RE 635.739, Rel. Min. GILMAR MENDES e Tema 784-RG, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Na origem, trata-se de ação ordinária proposta pelos Reclamantes em face do Estado de Alagoas, visando à anulação do item 10.5 do Edital nº 01 – PM/AL, de 28 de julho de 2017, referente ao concurso público para provimento de 1.000 vagas no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar. O referido item estabeleceu que apenas os candidatos classificados dentro do número de vagas previstas constariam como aprovados após a homologação, sendo os demais considerados eliminados, ainda que tivessem concluído com êxito todas as fases do certame e estivessem em situação jurídica equivalente.



    Tal cláusula produziu efeitos concretos gravemente restritivos, pois impediu a nomeação de candidatos aprovados em todas as etapas para recompor o quadro diante de desistências, surgimento de novas vagas e não comparecimento de candidatos inicialmente classificados. Embora o concurso previsse o preenchimento de 1.000 vagas, esse número não foi alcançado pela Administração justamente porque o próprio edital vedava a convocação de aprovados além da milésima colocação, frustrando o objetivo do certame.



    O critério de escolha dos mais bem colocados já havia sido plenamente exercido no momento em que a Administração restringiu a continuidade no concurso aos 1.800 primeiros colocados. Ainda assim, após as etapas subsequentes, apenas 1.469 candidatos permaneceram aptos. Contudo, a imposição automática e incondicional da cláusula impugnada eliminou sumariamente os que excederam a milésima posição, desconsiderando seu êxito integral no certame e estabelecendo um filtro anômalo e desproporcional, em violação ao artigo 37 da Constituição Federal e à tese fixada no Tema 376 do STF.



    [...]



    Como se não bastasse, também fato incontroverso constantes dos autos, foi demonstrada a incidência plena do Tema 784 da repercussão geral, cujo teor estabelece o direito subjetivo à nomeação quando houver preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados fora das vagas iniciais, desde que constatada a necessidade da Administração Pública e a realização de novo concurso para o mesmo cargo dentro da validade do certame anterior. 



    [...]



    Com o devido respeito, as decisões do tribunal a quo desconsideram as peculiaridades fáticas e jurídicas relevantes do presente caso, que exigem o devido distinguishing em relação aos paradigmas invocados. Para além, mesmo provocados por sucessivos aclaratórios e demonstração da incontinência entre o julgado do próprio tribunal, prevalece uma situação de “gaslighting jurídico” ao tratar a cláusula de eliminação sumária como uma cláusula de barreira convencional, como a definida no Tema 376, ignorar a existência e o surgimento de novas vagas e o próprio cumprimento do edital, ou seja, o preenchimento das 1.000 vagas estipuladas.”



    Ao final, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, no mérito, “que seja conhecida a presente Reclamação Constitucional, consoante artigo 102, inciso I, alínea “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal, e artigo 988, incisos I, II, do CPC/15, para, desde já, ser julgada procedente cassando-se as decisões reclamadas, que conheceram a constitucionalidade da cláusula de eliminação sumária, que impediu o cumprimento ao eliminar candidatos em equivalente situação jurídica no curso do edital do concurso público da PMAL 2017”. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 376-RG, RE 635.739, Rel. Min. GILMAR MENDES, no sentido de que “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”, assim como no Tema 784-RG, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).



    2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.



    3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.



    4. O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.



    5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.



    6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.



    7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:



    i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);



    ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);



    iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.



    9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”



     



    Sem razão a parte reclamante. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo parte ora Reclamante, mantendo incólume a sentença recorrida, sob os seguintes fundamentos: 



    “Em suma, a controvérsia dos presentes autos cinge-se em verificar se os apelantes, classificados fora do número de vagas previstos no edital, tem direito a convocação para o Curso de Formação Policial da Polícia Militar do Estado de Alagoas, tendo em vista a suposta existência de vagas, abertas em decorrência da desistência de alguns candidatos, bem como em razão da oferta de quinhentas novas vagas em concurso posteriormente lançado.



    Da atenta leitura ao Edital nº 01 – PMAL, de 28 de julho de 2017, em seu item 10.5 fora fixado de forma prévia e objetiva a limitação para a classificação dos candidatos do certame, para fins de homologação, de modo que restou consignado que os candidatos que não obtivessem êxito em se classificar dentro das vagas ofertadas estariam eliminados do concurso.



    [...]



    Dessa forma, cumpre registrar que o certame, conforme item 2.5, ofertou o total de 1000 vagas. Após a realização de todas as etapas, seriam classificados apenas aqueles que estivessem dentro do quantitativo previsto, de modo que os demais seriam eliminados, uma vez que inexistia previsão de formação de cadastro reserva.



    Cumpre salientar que o posicionamento firmado pela jurisprudência pátria segue a linha de que os candidatos aprovados fora do número de vagas teriam expectativa de direito à nomeação, se aplica apenas aos casos em que há expressa previsão de formação cadastro reserva, o que não se apresenta na hipótese dos autos.



    Ocorre que, quando da inexistência de previsão de cadastro reserva, não é possível concluir pela classificação do candidato, que resta eliminado do certame, inexistindo, assim, expectativa de direito de realizar o curso de formação e, em seguida, ser nomeado.



    [...]



    Diferentemente do que tenta induzir o recurso, não existe distinção (distinguising) entre o caso em exame e aquele objeto do precedente vinculante emitido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, onde foi assentado o entendimento de que "É constitucional a regra denominada “cláusula de barreira”, inserida em edital de concurso público, que limita o número de candidatos participantes de cada fase da disputa, com o intuito de selecionar apenas os concorrentes mais bem classificados para prosseguir no certame". STF. Plenário. RE 635739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2014 (repercussão geral) (Info 736).



    [...]



    Também deve ser pontuado que inexiste, na Lei Estadual 7.858/2016, vigente à época de elaboração do edital, a obrigatoriedade de formação de cadastro de reserva. O §1º do art. 80, o qual estabelecia que os candidatos aprovados fora do número de vagas inicialmente previsto teria direito à nomeação e posse em caso de demonstração inequívoca de necessidade da administração fora vetado quando da sanção pelo Chefe do Executivo. 



    Nessa linha, deve ser esclarecido que somente por ocasião da Lei Estadual nº 8.589/2022, é que passou a ser exigido, de forma obrigatória, a previsão de cadastro de reserva em número igual ou superior ao número das vagas previstas para o respectivo cargo público, conforme se depreende da leitura de seu art. 10, §3º. 



    No entanto, deve ser esclarecido que a referida Lei Geral dos Concursos Públicos do Estado de Alagoas somente fora sancionada em 20 de janeiro de 2022, ou seja, após a elaboração do edital, de 28 de julho de 2017, sendo certo que deve ser observada a máxima do tempus regit actum.” (eDoc. 5, fls. 25-29)



    Interposto Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento por decisão mantida no julgamento do Agravo Interno, nos termos da seguinte ementa:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 376 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE ESTIPULA A EXCLUSÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA, CONSOANTE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 376 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO. SEM DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO OU SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Analisar se a controvérsia atrai a incidência ou não da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo do Tema nº 376. 



    3. Acórdão proferido pelo órgão fracionário que manteve incólume os termos da sentença de primeiro grau, reconhecendo a validade da cláusula de barreira do certame e, por consequência, a eliminação dos demais candidatos, nos termos do edital. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do representativo do Tema 376, definiu que "é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". 



    5. A decisão do órgão fracionário adotou os fundamentos determinantes do precedente vinculativo do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a constitucionalidade da cláusula do edital e ausência de distinguishing, uma vez que a cláusula de barreira, seja entre fases intermediárias do concurso, seja na classificação final, sempre servirá para limitar o número de candidatos aprovados, de modo que são assim considerados apenas os melhores classificados dentro das restrições indicadas no edital. 



    6. Manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, em conformidade com o art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão unânime.” (eDoc. 7, fl. 17)



     



    Como se vê, o Tribunal reclamado, ao reconhecer a validade da cláusula de barreira prevista objetivamente no edital do concurso, afastando a alegação de preterição de candidatos, decidiu em conformidade com as teses fixadas por esta CORTE no julgamento dos Temas 376 e 784 da Repercussão Geral, não havendo que se falar, portanto, em teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente